Tribunal: TJDFT
Processo: 0720561-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DEMONSTRADO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. PROCEDÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ARBITRADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que confirmou a tutela de urgência para tornar definitivo o restabelecimento do plano de saúde do autor e condenou a ré a ressarcir o valor de R$427,00, e a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Em suas razões, a requerida sustenta que não tem responsabilidade sobre o ocorrido. Que não houve negativa de atendimento e que não há dano moral a ser indenizado. Pede, assim, a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado.
2. Recurso regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, ID 73543285. Contrarrazões foram apresentadas, id. 73543289.
3. A demanda se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tendo a requerente apontado falha na prestação de serviços das requeridas que, devido a erro sistêmico, teve o plano de saúde suspenso por suposta inadimplência. No caso, as partes se enquadram respectivamente no conceito de consumidor e fornecedoras, de acordo com o art. 2o e 3° do CDC. O art. 7o do referido Diploma Legal, prevê a solidariedade entre os fornecedores.
4. Conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a requerida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal.
5. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, constitui-se em ônus da prova do fornecedor que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de ato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
6. No caso concreto, o plano de saúde do recorrido foi cancelado por suposta inadimplência. Contudo, restou demonstrado que seu plano foi cancelado por falha da segunda ré, que encaminhou boleto referente à operadora anterior do autor, qual seja, Ceam Brasil. Enfatize-se que tal fato é confirmado, inclusive, pelo preposto da segunda ré, conforme se extrai de conversa colacionada ao id. 221777855 - p. 4. Portanto, configurada a falha na prestação dos serviços da recorrente, exsurge o dever restabelecer o plano de saúde do autor, ressarcir o valor pago pelo exame realizado e indenizar pelo dano moral experimentado. 7. Na análise do pedido de reparação por danos morais, deve-se ressaltar que o cancelamento unilateral do contrato sem qualquer comunicação prévia é ilegal, uma vez que se trata de prática que deixa o consumidor em desvantagem exagerada (artigo 51, inciso IV, CDC) e viola boa-fé contratual (artigo 422 do Código Civil). A regra geral é de que o contrato de plano de saúde, por se tratar de cobertura e assistência a bens essenciais, deve buscar sempre sua vigência. Logo, não há que se cogitar a interrupção do contrato sem motivo justo, notadamente quando o consumidor insiste em saber se há mensalidade pendente de pagamento, quando a modalidade de quitação é débito em conta do contratante. Indene de dúvida que os fatos caracterizam dano moral, pois o autor, em tratamento renal, foi submetido à colocação de cateter duplo J e foi impedido de realizar novo procedimento com urgência, sendo que o plano de saúde só foi reativado após ordem judicial. Portanto, a situação, conforme restou demonstrada nos autos, é apta a atingir direito da personalidade do recorrido, provocando-lhe sentimento de angústia, impotência, desprezo etc.
8. Em relação ao quantum indenizatório/reparatório, o juiz deve obedecer aos princípios da equidade, moderação, proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, a fixação do valor da indenização por dano moral deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios constatados. Nesse prisma, o valor fixado é adequado para a compensação dos danos experimentados. Sentença confirmada.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.